Tribunal: TJDFT
Processo: 0011967-31.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0011967-31.2014.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIANA AVILA RAMALHO MUDROVITSCH DESPACHO Intime-se a recorrente MARIANA ÁVILA RAMALHO MUDROVITSCH para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse nos agravos de IDs 12121130 - Pág. 1/19 e 12121139 - Pág. 1/12, diante da petição de ID 20366690. Retifique-se a autuação, para constar como recorrente MARIANA ÁVILA RAMALHO MUDROVITSCH e recorrido o DISTRITO FEDERAL. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024